Tribunal: TJSP
Processo: 1022336-33.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANO MORAL – Compromisso de compra e venda de imóvel – Desistência dos compradores – Pretensão de ressarcimento dos valores pagos – Hipótese em que as rés foram devidamente comunicadas e concordaram com a rescisão do contrato – Inexistência de inadimplência – Condenação das rés à restituição dos valores pagos pelos autores, atualizados monetariamente desde

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANO MORAL – Compromisso de compra e venda de imóvel – Desistência dos compradores – Pretensão de ressarcimento dos valores pagos – Hipótese em que as rés foram devidamente comunicadas e concordaram com a rescisão do contrato – Inexistência de inadimplência – Condenação das rés à restituição dos valores pagos pelos autores, atualizados monetariamente desde cada desembolso, com dedução da multa contratual – Impossibilidade de restituição da comissão de corretagem – Ausência de inscrição do nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito – Fatos narrados que configuram meros aborrecimentos – Dano moral não configurado – Fixação da verba honorária com base no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.